Tribunal: TJPA
Processo: 0811194-26.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811194-26.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, VII,

DO CPB.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.
REQUERIDA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE DIAS MULTA, EM VIRTUDE DA MÁ SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE
. Nada foi trazido pela defesa para que se comprove todo o alegado. Pretensão que deve ser postulada junto ao juízo da execução penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Jhonatan Wendel Costa Ferreira
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou

à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º, VII, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 8505613, de forma sintética, que
no dia 28/07/2021, por volta de 08h, o Acusado armado com uma faca abordou a vítima Renan Monteiro Scerni dentro de um coletivo e, mediante grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular, tendo empreendido fuga do local, no entanto, a vítima ficou em seu encalço, tendo acionado policiais militares, os quais capturaram o Acusado momento depois, ainda de posse do bem subtraído e da faca.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte exposta.

Em razões recursais, ID
8505654
,
requer a defesa a reforma da pena para aquém do mínimo legal, superando o enunciado sumular nº 231 do STJ, modificando-se o regime de cumprimento da pena para o aberto e, após, substituindo a pena corporal por restritivas de direito, dispensando o réu do pagamento de custas e despesas processuais, já que assistido pelos benefícios da justiça gratuita.

Por último, requer que a pena de pagamento de dias multa seja reduzida para patamar mais adequado com as condições financeiras do denunciado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o parcial provimento do recurso, tão somente para que o recorrente seja dispensado do pagamento de custas e despesas processuais.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento parcial do recurso, pois entende que no caso do pedido de dispensa de pagamento de custas e despesas processuais, tal pretensão deve ser postulada junto ao juízo da execução penal.

Na parte conhecida, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA ALEGADA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

O apelante pleiteia a redução da pena-base, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, superando a súmula 231 do STJ, a qual, segundo a defesa é contrária ao texto constitucional.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base, para o crime de roubo, no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 60 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já estar fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada e, por não ser possível essa redução pleiteada, incabível também se mostra a substituição da pena corporal por restritivas de direito e modificação do regime de cumprimento de pena para outro mais brando.

No que tange a pretensão em se ver reduzido ainda mais a condenação em pagamento de dias multa
, por alegada má situação financeira do recorrente, entendo que a defesa não trouxe nada nos autos que comprove essa situação de miserabilidade do apelante, devendo requerer essa diminuição junto ao juízo da execução penal, que se mostra o juízo adequado para decidir sobre essa situação posta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/05/2024